Tribunal: TJSP
Processo: 1097708-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Colisão entre caminhão e ônibus – Culpa exclusiva do motorista do caminhão – Ressarcimento devido ao autor, em regresso, pelo que despendeu ao indenizar sua passageira, vítima do acidente – Seguradora que responde apenas pela cobertura 'danos corporais', e nos limites da apólice – Fixação proporcional ao pleiteado pela vítima, na fase

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Colisão entre caminhão e ônibus – Culpa exclusiva do motorista do caminhão – Ressarcimento devido ao autor, em regresso, pelo que despendeu ao indenizar sua passageira, vítima do acidente – Seguradora que responde apenas pela cobertura 'danos corporais', e nos limites da apólice – Fixação proporcional ao pleiteado pela vítima, na fase de cumprimento de sentença (18,67%) – Pertinência – Dedução do DPVAT – Cabimento - Ação procedente – Recurso da Malex desprovido – Recurso da Sompo parcialmente provido, com observação.